Tribunal: STF
Processo: AI 175939
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
DIREITO - ORGANICIDADE - RECURSO - INOVAÇÃO. O Direito,
tanto  material quanto  instrumental, e  organico e  dinamico, não se
podendo  voltar a  fase ultrapassada  sem  que o  procedimento esteja
autorizado  mediante ato normativo. Silente o extraordinário quanto a
adoção  de certo indice  visando a reposição  do poder aquisitivo, no
que pactuado pela parte, não há como pretender ver o tema equacionado
na via estreita do regimental.
              CORREÇÃO  MONETÁRIA   - CEDULA  DE  CRÉDITO INDUSTRIAL.
Longe  fica de implicar  violência ao princípio da legalidade decisão
que  encerra  a  incidencia  da  correção  monetária  do  débito.  Os
provimentos judiciais decorrem de atividade interpretativa, sendo-lhe
inerente  uma certa carga  de construção. Por  isso, não e crivel que
órgão  investido do oficio judicante admita a existência de lei em um
certo sentido e conclua de forma diametralmente oposta